Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PERÍCIA EM DESACORDO COM A COISA JULGADA. REFAZIMENTO.
I - Os lucros cessantes, nos termos da coisa julgada, devem corresponder aos valores prováveis dos alugueres que o comprador deixou de auferir em agosto e dezembro/2015, cujas importâncias devem ser atualizadas monetariamente a partir da data em que cada parcela deixou de ser recebida, e acrescida de juros, a contar da citação, até o efetivo pagamento, e não o valor do aluguel quando instaurado o cumprimento de sentença, apurado com base em amostras colhidas em 2020, conforme foi efetivado pelo perito.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.